Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nulidade do processo. Julgamento antecipado do mérito. Error in procedendo. Não ocorrência. O réu não apresentou defesa nos autos e os elementos de prova produzidos pelo autor se mostram suficientes para demonstrar a capacidade financeira do alimentante e suas necessidades, correto o julgamento antecipado da lide, sem outras diligências que não se mostraram imprescindíveis. Preliminar rejeitada.
2 – Alimentos. Fixação. Possibilidades do alimentante. Majoração da verba. Cabimento. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil. Incontroversas a capacidade econômica do alimentante e a ausentes outros filhos, cabível a majoração da verba alimentar fixada na sentença, a fim de melhor adequá-la às necessidades do alimentando.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
r